Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO”. SEGURO PEQUENOS GRUPOS (SPG). SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE PLANOS DO TIPO FAMILIAR OU INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA EXCLUSÃO DO SEGURADO TITULAR. INCABÍVEL. DEPENDENTE EM TRATAMENTO. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da estipulante de plano de saúde coletivo empresarial, para permitir a exclusão do segurado titular e a manutenção dos dependentes, e em tratamento médico contínuo, nas mesmas condições contratuais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é possível a resolução parcial do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com a exclusão do segurado titular e a manutenção dos dependentes, diante da alegação da operadora de que o plano exige vínculo societário ou empregatício e um número mínimo de vidas seguradas.
3.Discute-se, ainda, se o plano em questão, por possuir apenas quatro beneficiários do mesmo núcleo familiar, pode ser qualificado como “falso coletivo”, atraindo a aplicação das normas dos planos individuais ou familiares.
III. Razões de decidir
4. O plano contratado, embora formalmente coletivo empresarial, possui apenas quatro beneficiários do mesmo núcleo familiar, caracterizando-se como “falso coletivo”, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5.Aplicam-se ao caso as normas dos planos individuais ou familiares, especialmente o art. 15, V, da RN no 561/2022 da ANS, que assegura aos dependentes a manutenção do contrato após a exclusão do titular.
6.A exclusão dos dependentes, em razão da retirada do titular, configura cláusula abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
7.A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) veda a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando houver beneficiário em tratamento médico garantidor da vida ou da incolumidade física, como no caso dos dependentes em tratamento oncológico.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a resolução parcial de contrato de plano de saúde coletivo empresarial qualificado como “falso coletivo”, com a exclusão do segurado titular e manutenção dos dependentes, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais.
2. A exclusão do titular não autoriza o cancelamento do contrato quando houver dependente em tratamento médico contínuo, conforme o Tema 1.082 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 436; CPC, art. 487, I; RN ANS no 561/2022, art. 15, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Tema 1.082; STJ, REsp 1.701.600/SP; STJ, REsp 2.203.816/SP; TJDFT, Acórdão 1997533, Rel. Fátima Rafael, j. 08.05.2025.